Tribunal: TJMT
Processo: 1033298-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033298-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 012.187.856-24 (ADVOGADO), LEONARDO ALVES ELIAS - CPF: 504.542.506-49 (AGRAVANTE), LUCAS REZENDE MOSS - CPF: 073.150.606-50 (ADVOGADO), RENATO DE SOUZA - CPF: 566.380.199-53 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA - CPF: 144.129.638-70 (AGRAVADO), CLAUDIA CHRISTINA DE SOUZA - CPF: 126.883.488-25 (AGRAVADO), ANTONIO ALI DA LUZ SCHWANKE - CPF: 433.959.218-83 (AGRAVADO), DANIEL ALI DA LUZ SCHWANKE - CPF: 433.959.208-01 (AGRAVADO), ALINE HELENA GAGLIARDO DOMINGUES - CPF: 280.202.048-06 (ADVOGADO), BRUNO FAGUNDES VIANNA - CPF: 134.823.398-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS VINCENDAS.
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de restituição dos valores já pagos c/c indenização e tutela de urgência,
deferiu
parcialmente a tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas “e” e “f” do contrato de compra e venda até decisão posterior após a instrução processual.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do pagamento das parcelas “e” e “f” deve ser mantida com base nos requisitos da tutela de urgência; e (
ii
) verificar se as alegações do agravante relativas à inadimplência das parcelas “c” e “d” e ao pedido de reintegração de posse configuram inovação recursal, impedindo seu conhecimento.

III. Razões de decidir

1.
O agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, limitando-se ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada. Assim, os pedidos de reintegração de posse e de reconhecimento da inadimplência das parcelas “c” e “d” não podem ser conhecidos, pois não
foram
objeto de apreciação pelo Juízo de origem, caracterizando inovação recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
A tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito dos agravados decorre da existência de passivo ambiental sobre o imóvel, conforme documentação juntada nos autos originários, o que pode impedir sua exploração econômica e justificar a rescisão contratual.

3.
O perigo de dano está configurado, pois a continuidade dos pagamentos em contrato cuja rescisão é pleiteada poderia impor ônus excessivo aos agravados, caracterizando urgência suficiente para a suspensão das parcelas vincendas até a instrução processual.

4.
A suspensão do pagamento das parcelas vincendas não implica prejuízo irreversível ao agravante, pois, caso o pedido de rescisão contratual seja negado, ele poderá
pleitear indenização pelos danos eventualmente sofridos, nos termos do art. 302, I, do CPC.

5.
Precedentes deste Tribunal confirmam a possibilidade de suspensão do pagamento de parcelas vincendas quando presentes os requisitos da tutela de urgência em contratos de compra e venda em discussão judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de agravo de instrumento
desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
O agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, sendo vedada a inovação recursal com pedidos não apreciados na decisão agravada.

2.
A suspensão do pagamento das parcelas vincendas de contrato de compra e venda pode ser concedida em tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante de indícios de passivo ambiental que impeça a exploração do imóvel.

3.
A tutela de urgência que suspende o pagamento de parcelas vincendas não é
irreversível, pois o vendedor pode pleitear indenização
caso a rescisão contratual não seja confirmada ao final do processo.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 300 e 302, I.

Jurisprudência relevante citada:

1.
TJ-MT, RAI nº 1001608-04.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel.
Desa
. Antônia Si
queira Gonçalves, j. 05.05.2021;

2.
TJ-MT, AI nº 1021753-81.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guioma
r Teodoro Borges, j. 09.03.2022;

3.
TJ-MT, AI nº 1012558-38.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEONARDO ALVES ELIAS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido de restituição dos valores já pagos c/c indenização e tutela de urgência nº 1001014-47.2024.8.11.0044, ajuizada por
RENATO DE SOUZA, LUIS FERNANDO DE SOUZA, CLAUDIA CHRISTINA DE SOUZA, ANTONIO ALI DA LUZ SCHWANKE e DANIEL ALI DA LUZ SCHWANKE
, deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, a fim de suspender o pagamento das parcelas “e” e “f”, em relação ao Contrato de Compra e Venda, até eventual decisão em sentido contrário após a instrução processual.

O agravante sustenta que a decisão agravada foi baseada em informações inverídicas apresentadas pelos agravados, que não comprovaram documentalmente as alegações de quitação e impedimentos de uso do imóvel.

Assevera
que os agravados estão inadimplentes em relação às parcelas “c” e “d”, pois, embora existam 130.507,90 sacas de soja depositadas na Agrícola Alvorada LTDA em nome de um dos agravados, o agravante não consegue aliená-las em razão da necessidade de emissão de nota fiscal complementar.

Assim,
afirma
que o Juízo
a quo
suspendeu as parcelas futuras sem sequer verificar se as parcelas vencidas estavam realmente quitadas, deixando de desconstituir a posse por parte dos autores/agravados com base na premissa de que já havia sido adimplido 56,60% do valor total do contrato de compra e venda, quando, na realidade, apenas 31,97% do valor pactuado foi quitado.

O agravante aduz que não é justo nem razoável que os agravados permaneçam na posse do imóvel sem qualquer contraprestação, especialmente estando inadimplentes com as parcelas “c” e “d”, vencidas em 30/04/2022 e 30/04/2023, respectivamente.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para restabelecer a eficácia das parcelas “e” e “f”. Subsidiariamente, pleiteia o depósito judicial do valor residual das parcelas “c” e “d”, bem como das parcelas “e” e “f”.

Por fim, requer a concessão de efeito ativo, determinando a imediata reintegração de posse do agravante no imóvel registrado sob a matrícula nº 7.593, por se tratar de consequência lógica da rescisão contratual postulada pelos agravados.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 254093687).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID
256014672
).

Em suas contrarrazões (ID
263111762)
, o agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso
, diante de suposta inovação recursal, com matérias que extrapolam os limites da devolução da matéria em sede recursal
.
Subsidiariamente, caso o recurso seja conhecido,
manifestou-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os agravados
RENATO DE SOUZA, LUIS FERNANDO DE SOUZA, CLAUDIA CHRISTINA DE SOUZA, ANTONIO ALI DA LUZ SCHWANKE
e
DANIEL ALI DA LUZ SCHWANKE
ajuizaram ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural, com pedido de restituição dos valores já pagos, cumulada com indenização e tutela de urgência, em desfavor de
LEONARDO ALVES ELIAS.

Em pedido liminar, os agravados pleitearam a suspensão dos pagamentos das duas últimas parcelas, quais
sejam,
as parcelas “e” e “f” da cláusula terceira do contrato, com vencimento previsto para 30/04/2024 e 30/04/2025.

Na decisão de origem, a douta Magistrada singular deferiu a tutela de urgência vindicada, suspendendo o pagamento das
mencionadas
parcelas em relação ao contrato de compra e venda juntado no ID 154110459 (na origem), até eventual decisão em sentido contrário após a instrução processual.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, pugnando pela suspensão da referida decisão, bem como pela concessão de efeito ativo, determinando sua imediata reintegração de posse no imóvel registrado sob a matrícula nº 7.593.

De proêmio, conforme já ressaltado na decisão liminar contida no ID 256014672,
em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada
.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento deste Tribunal,
in
verbis
:

“
(...)
Em razão da
devolutividade
restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do
duplo grau de jurisdição.

Em observância ao princípio da
imediatividade
das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela.
Desa
. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 - negritei
)

Nesse contexto, considerando que
o recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita
, vinculada apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, entendo que os pedidos relativos à imediata reintegração de posse e à inadimplência das parcelas “c” e “d” não foram objeto da decisão agravada, tampouco constituem matérias apreciadas pelo Juízo
a quo
.

Sendo assim, como tais fundamentos foram apresentados de maneira inédita apenas em sede de agravo de instrumento,
configura-se inovação recursal
. Essa prática caracteriza verdadeira supressão de instância e viola os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, razão pela qual tais matérias não podem ser conhecidas.

Destaca-se que,
a
presente demanda foi
ajui
zada
pelos compradores diante da possível existência de passivo ambiental na área
,
que impossibilita
sua exploração, conforme documentos anexados à inicial.

O agravante anexou diversos entendimentos jurisprudenciais com a finalidade de demonstrar que a reintegração de posse constitui uma consequência lógica do pedido. No entanto, os entendimentos anexados
se
referem à inadimplência do comprador, o que não se encontra evidenciado no presente caso.

Assim, pelo que se
denota
, os agravantes pretendem a análise de matéria que diz respeito ao próprio mérito da ação, sendo necessária a regular instrução do feito.

Dessa forma,
somente será conhecida a matéria que foi efetivamente decidida na decisão agravada
, sob o aspecto da presença ou não dos
requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência,
especificamente em relação à suspensão do pagamento das parcelas “e” e “f”
, estipuladas no contrato de compra e venda anexado no ID 154110459 (na origem), devidas ao agravante, até eventual decisão em sentido contrário após a instrução processual.

Pois bem.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da presença dos requisitos legais impostos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, quais sejam,
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A probabilidade do direito deve estar fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, mas que seja
clara e evidente, portadora
de um grau de convencimento tal que não permita a existência de dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise aprofundada acerca da existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de concessão da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam configurar um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em juízo.

In
casu
, ao compulsar os autos nesta fase inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais,
constata-se que se encontram presentes, na espécie, tanto a probabilidade do direito alegado pelos autores, ora agravados, quanto o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso porque a probabilidade do direito dos agravados está alicerçada na prova documental produzida na origem (
IDs
154110476, 154110480, 154110485 e 154111591 – autos de origem),
a qual demonstra, ao menos em princípio, a existência de passivo ambiental sobre a área objeto do contrato de compra e venda que os agravados pretendem rescindir.

Dessa maneira, a continuidade do pagamento de um contrato objeto de rescisão impõe ônus excessivo a uma das partes, caracterizando a urgência necessária para fundamentar a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas.

Sobre a matéria, esse é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE SISTEMA FOTOVOLTAICO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS OBJETO DO CONTRATO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA
– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.
Demonstrados os requisitos para a concessão da tutela antecipada, quais sejam, a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para o fim de suspender a cobrança das parcelas vincendas do contrato em discussão judicial
.” (TJ-MT 10217538120218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES
, Data
de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022) (
g.n
)

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela pretendida, para determinar a suspensão do pagamento da parcela vencida e das parcelas vincendas estipuladas no contrato em discussão, bem como, para manter os autores na posse do imóvel até o julgamento da lide, mormente considerando que o escopo principal da demanda é a rescisão do contrato de compra e
venda,
cuja consequência, ao final, será a desocupação do imóvel.
”
(TJ-MT 10125583820228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022)
(
g.n
)

Além disso, é
certo que o escopo principal da demanda é
a rescisão do contrato de compra e venda, cuja consequência, ao final, será a desocupação do imóvel.

Ressalta-se que não há irreversibilidade da medida, tampouco prejuízo, pois, caso negado o pleito dos autores, ora agravados, poderá o réu, ora agravante, pleitear indenização pelos danos sofridos.

Logo, ao menos por ora, afigura-se c
orreta a interpretação dada pela M
agistrada
, até porque, a par do art. 302,
inciso
I, do CPC, “
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável
”.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante do exposto,
conheço em parte do recurso e na parte conhecida
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, não há que se
majorar
verbas sucumbenciais honorárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025